Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. HIGIDEZ. CRÉDITO CERTO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE OU DE SUA MEAÇÃO. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. CABIMENTO. DÍVIDAS. FALECIDO. PERCENTUAL DE 50%. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. Os títulos de crédito que embasam a demanda executiva permanecem hígidos e constituem crédito certo, líquido e exigível, até que os embargos à execução opostos sejam julgados.
3. São sujeitos à penhora os bens do cônjuge próprios ou de sua meação quando respondam pela dívida. Precedentes.
4. É responsabilidade do espólio o adimplemento das obrigações assumidas pelo falecido enquanto não for realizada a partilha no inventário.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de efeito suspensivo. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.